Tribunal: STF
Processo: RHC 89624
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
   PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM
   JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA
   DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR.
1. Os
   bens subtraídos pelo Paciente não resultaram em dano ou perigo
   concreto relevante, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem
   jurídico reclamado pelo princípio da ofensividade. Tal fato não
   tem importância relevante na seara penal, pois, apesar de haver
   lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal, incide, na
   espécie, o princípio da insignificância, que reduz o âmbito de
   proibição aparente da tipicidade legal e, por conseqüência, torna
   atípico o fato denunciado.
É manifesta a ausência de justa causa
   para a propositura da ação penal contra o ora Recorrente. Não há
   se subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do Direito
   Penal, que só deve ser acionado quando os outros ramos do direito
   não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos
   envolvidos.
2. Recurso provido.